Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0705238-89.2020.8.07.0000 AI Agravante: Y. S. O, representado pela genitora M. S. B. S. Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Y. S. O, representado pela genitora, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0701770-63.2020.8.07.0018, proposta contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na disponibilização de vaga em creche nas proximidades da residência. No Ofício Id. 16577600, o MM. Juiz a quo informa que foi proferida sentença de mérito nos autos de origem. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora